Tribunal: STF
Processo: ARE 1475052
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão assim ementado:



    “EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Cerceamento de defesa não configurado. Perícia desnecessária. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. Inaplicabilidade, eis que a relação mantida entre as partes é de insumo e não de consumo. CUSTO EFETIVO TOTAL (CET). Percentual que abrange juros remuneratórios e demais encargos e despesas da operação, previamente informado à executada, cumprindo o disposto no art. 7º da Resolução Bacen nº 4.881/20. RECURSO DESPROVIDO.” (documento eletrônico 36, p. 2)



    No recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se ofensa ao art. 5°, LV, da mesma Carta.



    Bem examinados os autos, verifico que o recurso não merece prosperar. 



    Isso porque a recorrente, apesar de afirmar a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstrou as razões pelas quais entende que a questão constitucional aqui versada seria relevante, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e que ultrapassaria os interesses subjetivos do processo. De fato, no apelo extremo, houve apenas o desenvolvimento de argumentos genéricos sobre a repercussão geral, sem a devida particularização da matéria em exame e do modo pelo qual ela seria relevante e transcenderia o interesse das partes. 



    Assim, a mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, §2°, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, transcrevo ementas de julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I – Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência da Súmula 282/STF. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. II – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil. III – Agravo ao qual se nega provimento.” (RE 1.401.506 AgR/SC, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023 - grifei)



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.009.564 AgR/ES, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 6/9/2017 - grifei)



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CARUARU. SUPRESSÃO DE QUINQUÊNIOS. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL COM FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema, o que não atende ao disposto no art. 1.035 do CPC/2015. 2. A petição de recurso extraordinário não prescinde da observância do disposto no art. 1.035 do CPC/2015, nem mesmo nos casos em que esta Corte já tenha reconhecido a existência de repercussão geral da matéria debatida nos autos (ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto). 3. Dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, faz-se necessário a análise da legislação infraconstitucional local aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual nos termos da Súmula 280/STF. Precedentes. 4. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. Tal verba, contudo, fica com sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da assistência judiciária gratuita a parte agravante, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 5. Agravo interno não conhecido, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.211.042 AgR/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/9/2019 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista nos arts. 102, § 3°, da CF; 1.035, § 2°, do CPC; e 327, § 1°, do RISTF. II - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.102.012 AgR/PR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/8/2018 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 6.4.2017. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. 1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar fundamentadamente a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário que se restringe a alegar de forma genérica que a questão em debate tem repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação de honorários advocatícios nas decisões anteriores.” (RE 993.775 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 1º/2/2019 - grifei)



    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está assentada no sentido de ser inadmissível a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas requeridos no âmbito do processo judicial, por não configurar situação de ofensa direta ao texto constitucional. Esse entendimento foi reafirmado no julgamento do ARE 639.228 RG/RJ (Tema 424 da sistemática da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Presidente, DJe 31/8/2011, cuja ementa segue transcrita: 



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Por fim, consta do acórdão recorrido que: 



    “[...] 



    [n]o presente caso não se faz necessária a realização de prova técnica, visto que as questões levantadas se referem apenas a interpretação de disposições legislativas e jurisprudenciais em confronto com o pacto firmado, representando questões de direito quanto a legalidade dos valores cobrados. 



    Infundada a arguição de que o Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado ao caso, porquanto a relação mantida entre as partes é de insumo e não de consumo, já que voltada à implementação da atividade desenvolvida pela emitente do título: VIVA FELIZ COSTURA E MODA LTDA.



     Por fim, verifica-se do contrato exequendo que o custo efetivo total (CET), percentual que abrange juros remuneratórios e demais encargos e despesas da operação, foi previamente informado à executada, cumprindo o disposto no art. 7º da Resolução Bacen nº 4881/20: [...].” (doc. eletrônico 36, p. 33)



    Logo, certifico que o acórdão recorrido decidiu as questões postas nos autos com fundamento na interpretação da Resolução Bacen nº 4.881/2020, bem como no conjunto fático-probatório constante do processo. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada àquela norma pelo Juízo a quo, além de incidir, na espécie, a Súmula 279/STF, o que também inviabiliza o extraordinário. 



    Com o mesmo entendimento, cito decisões de ambas as Turmas desta Corte Suprema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 280/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 93 , IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (TEMA 339). AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2°, do Código de Processo Civil/2015. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Nos termos da Súmula 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. IV - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. V - Consoante assentado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, o art. 93 , IX, da Lei Maior, exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.423.131-AgR/ES, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 31/8/2023)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CARTA. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO SUFICIENTEMENTE MOTIVADO. SUPOSTA OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA QUESTÃO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. INCONSTITUCIONALIDADE DO TERMO VALOR PATRIMONIAL. INEXISTÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DO TRIBUTO E DA FORMA DE DEVOLUÇÃO DEFINIDA NA LEI INSTITUIDORA. ALEGADO CARÁTER CONFISCATÓRIO DA EXAÇÃO. REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a fundamentação do acórdão não precisa ocorrer de forma necessariamente analítica, dispensando o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 2. A suposta ofensa ao princípio do devido processo legal teve repercussão geral rejeitada por esta Corte. 3. Quanto à alegada responsabilidade da União quanto à restituição do empréstimo compulsório, esta Corte já decidiu pela ausência de repercussão geral da matéria. 4. No julgamento do RE 146.615, o Plenário desta Corte firmou o entendimento de que o empréstimo compulsório instituído pela Lei nº 7.181/1983 foi recepcionado pelo texto constitucional. Ao reconhecer a constitucionalidade desse tributo, esta Suprema Corte também acolheu a sua forma de devolução, definida na lei instituidora do referido empréstimo compulsório. 5. Para se chegar à conclusão de que teria havido confisco, em razão da adoção do conceito de valor patrimonial adotado pela Lei nº 7.181/1983, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional de regência e do acervo probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso extraordinário. Essa hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 6. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§2º e 3º, do CPC/2015. 7. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE 967.679-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 26/9/2016)



    “CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO: ELETROBRÁS. Lei 4.156/62. ALEGAÇÃO DE CONFISCO NA CONVERSÃO DOS CRÉDITOS: D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º. LEI 7.181, de 1983, art. 4º. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS CRÉDITOS e VALOR PATRIMONIAL DAS AÇÕES DA ELETROBRÁS SUPERIOR À COTAÇÃO EM BOLSA. I. - Verificar se teria havido confisco em razão de a correção monetária não ter sido plena e se o valor patrimonial das ações, utilizado para a conversão dos créditos (D.L. 1.512/76, arts. 2º, 3º e 4º; Lei 7.181/83, art. 4º), seria superior à sua cotação em Bolsa demanda o exame da prova, o que é inadmissível em sede de recurso extraordinário. II. - Negativa de trânsito ao RE. Agravo não provido” (RE 255.836-AgR/RJ, Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJe 14/11/2033)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA CONTRARIEDADE AO ART. 5º, XXXV E LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO. ENERGIA ELÉTRICA. LEI 4.156/1962. PRAZO PRESCRICIONAL. JUROS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA. FIXAÇÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUÍZO DE ORIGEM. AGRAVO IMPROVIDO. I – A orientação do Supremo Tribunal Federal, por meio da remansosa jurisprudência, é a de que, em regra, a alegada violação ao art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, quando dependente de exame de legislação infraconstitucional, configura situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. Precedentes. II – Não há contrariedade ao art. 93, IX, da Lei Maior quando o acórdão recorrido encontra-se suficientemente fundamentado. Precedentes. III – A definição e a aplicação da legislação que disciplina o prazo prescricional e os juros, relativos à eventual direito à diferença de correção monetária sobre a devolução dos valores recolhidos a título de empréstimo compulsório sobre energia elétrica nos termos da Lei 4.156/1962, possui natureza infraconstitucional. Desse modo, eventual ofensa à Constituição se daria de forma meramente reflexa. Inviável, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. IV – A fixação do ônus da sucumbência, bem como o eventual cabimento e a apuração do valor exato das custas processuais e dos honorários advocatícios devem ser realizados no Juízo de origem ou da execução, sede apropriada para a referida discussão. Precedentes. V – Agravo regimental improvido” (ARE 647.548-AgR-segundo/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18/11/2013 – grifei).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932, do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se. 



    Brasília, 8 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator